Tribunal: TJSP
Processo: 2179918-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de Instrumento - Locação não residencial - Obrigação de fazer ajuizada pelos locatários - Propósito de obstar a cobrança de aluguéis e a prática de atos de constrição, enquanto não levantadas da matrícula as anotações de penhora e de indisponibilidade que pesam sobre o imóvel - Tutela provisória de urgência - Indeferimento, pela decisão agravada - Manutenção - Necessidade - Probabilidade

Ementa:
Agravo de Instrumento - Locação não residencial - Obrigação de fazer ajuizada pelos locatários - Propósito de obstar a cobrança de aluguéis e a prática de atos de constrição, enquanto não levantadas da matrícula as anotações de penhora e de indisponibilidade que pesam sobre o imóvel - Tutela provisória de urgência - Indeferimento, pela decisão agravada - Manutenção - Necessidade - Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final não demonstrados em cognição sumária - Enfrentamento da execução que deve ocorrer na via própria - Recurso desprovido.